Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0745498-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: EDSON FERNANDES DAS CHAGAS REQUERIDO: MPDFT ================= DESPACHO ================== O advogado Paulo Isidoro (OAB/DF no 41.075), na petição de ID 22886148, requer a retirada do processo de pauta, sob o fundamento de que necessita se ausentar do Distrito Federal por uma emergência pessoal/familiar, bem como não terá acesso à internet no dia 08.02.2021. Compulsando os autos, não foi possível localizar no sistema do PJE a procuração, ou ainda, o substabelecimento necessário, razão pela qual, intime-se o advogado, para que junte aos autos, com a máxima urgência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a referida procuração. Após, retornem conclusos para análise do pedido de ID 22886148. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR